Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-65.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001719-65.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIRABANK TECNOLOGIA E FINANCAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 44.393.851/0001-17 (RECORRENTE), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 17.079.937/0001-05 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 722.148.721-91 (RECORRIDO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. ENVIO DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO. INÉRCIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DO SOBRE O ENCERRAMENTO DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de bloqueio de conta bancária e retenção de valores configura prática abusiva, tendo em vista que a consumidora não foi comunicada sobre o encerramento da conta, bem como foi impedida de utilizar de seus recursos financeiros.

Nos termos do art. 14 do CDC: “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001719-65.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Acesso Soluções de Pagamento S.A,

Banco Votorantim S.A e

Pinkbank Brasil Instituição de Pagamento S/A

Recorrido(s):

Vilma dos Santos de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.290,00 ( quatro mil duzentos e noventa reais), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento, e juros de 1% (um por cento) desde a citação.

II -
CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ);

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Recorrentes, a autora narrou que a sua conta bancária junto ao Banco GIRABANK é garantida pela corré Acesso Soluções de Pagamentos fornece a tecnologia bancária a instituição mantenedora da conta da autora e PINK BANK que, por sua vez, oferece infraestrutura tecnológica para contas digitais, emissão de cartões, transações e demais, sob a custódia do Banco Votorantim, o qual atua na custódia dos valores depositados, a qual se trata de operação autorizada pelo Banco Central para processo de registro, guarda, atualização e exercício de direito sobre ativos financeiros em nome de investidores dos clientes da GIRABANK.

Desta forma, se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os participantes da cadeira de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, assim, os Recorrentes detém de legitimidade para a causa, pois são responsáveis por gerir e administrar a conta bancária da autora.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

- M É R I T O

Colendos pares;

O presente feito trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais na qual a Reclamante, ora recorrida, alega que realizou a abertura de conta bancária junto a Ré GIRABANK e realizou o depósito de valores, contudo, a partir de janeiro de 2024, não logrou êxito em acessar sua conta bancária, tendo entrado em contato com a Ré por meio de e-mail, recebendo apenas uma mensagem que solicitava dados bancários e uma foto de documento, sendo estes enviados, contudo, não obteve retorno sobre os valores que possuía na conta ou do desbloqueio da conta.

Embora as Rés aleguem que a responsabilidade da comunicação de encerramento das contas bancárias seria exclusiva da GIRABANK, verifico nos autos que a autora buscou resolver o litígio na via administrativa, tendo sido orientada a enviar sua documentação pessoal e dados bancários para a transferência do saldo existente em sua conta bancária junto a GIRABANK, contudo, apesar do cumprimento das orientações, as Rés permaneceram inertes para procederem com a devolução dos valores devidos.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Para comprovar o alegado, a parte autora junta aos autos o comprovante de abertura de conta. Id. 160353970. A autora apresentou comprovantes de transferências recebidas, que totalizam o montante de R$4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais), valor que a requerente alega ter em sua conta no momento em que foi bloqueada. (Id. 160353970). Além disso, a autora apresenta notícia que relata que os correntistas da referida instituição financeira não estavam conseguindo realizar movimentações dos valores mantidos no banco digital. (Id. 160353984). Diante da situação,
a parte autora encaminhou um e-mail à instituição financeira, a qual informou que, para a devolução do saldo, era necessário que a autora enviasse os dados de outra conta bancária e a documentação com foto. 160353980. Consta dos autos que a requerente agiu em conformidade com a orientação da empresa ré para obter a devolução de seu saldo, conforme o documento de id 160353979. Dessa forma, não merece prosperar a alegação da ré de que tentou entrar em contato com a requerente e não obteve sucesso, justificando assim a ausência da devolução do saldo.
Demonstrada a conduta da ré ao bloquear a conta bancária da requerente e a inércia em efetuar a devolução do saldo existente, mesmo após a autora ter seguido os procedimentos orientados, incluindo o envio de e-mail com os dados de outra conta bancária e a foto de documentos pessoais, a procedência da ação se configura como a medida cabível
”.

Em caso análogo, eis a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A e BANCO VOTORANTIM S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alegam os recorrentes serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto atuam, respectivamente, no fornecimento da tecnologia e conta de depósito ao parceiro Girabank, efetivo prestador dos serviços à recorrida. Afirmam que o montante foi restituído em 19/12/2023, após abertura de reclamação pela consumidora em 04/12/2023, e que não houve comprovação de qualquer dano de ordem moral pela recorrida, razão pela qual deve a sentença ser reformada para exclusão da condenação. Impugnam o quantum indenizatório e pleiteiam, subsidiariamente, sua redução. Em contrarrazões, a recorrida afirma que não houve notificação prévia e que os valores depositados na conta ficaram indisponíveis, o que a impediu de honrar seus compromissos financeiros. Requer a manutenção da sentença. 2. Recurso interposto por ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A próprio e tempestivo (ID 62960518). Custas e preparo recolhidos (ID 62960522 e 62960523). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62960532). Recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A próprio e tempestivo (ID 62960519). Custas e preparo recolhidos (ID 62960520 e 62960521). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62960532). 3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O entendimento jurisprudencial dominante é pela Teoria da Asserção, que aduz ser a legitimidade de parte verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a autora narrou que a primeira recorrente fornece a tecnologia bancária à instituição mantenedora da conta e o segundo recorrente atua na custódia dos valores depositados, o que é suficiente para fixar a legitimidade passiva nos termos do art. 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. Conforme preceitua o art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo, tal como no presente caso, em que houve o encerramento unilateral do contrato sem notificação prévia da consumidora. 6. Os recorrentes atuam na cadeia de fornecimento e tornam possível a disponibilização dos serviços pela empresa parceira, razão pela qual, angariando lucros com a custódia e as soluções de pagamento, devem ser solidariamente responsáveis pelos danos causados à consumidora. 7. Configura abuso do direito a retenção integral dos valores depositados e o encerramento da relação contratual sem notificação prévia, ainda que por período exíguo. O valor arbitrado a título de indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução. 8. Por fim, não merece guarida o pedido de reforma da decisão em razão da taxa de juros e índice de correção monetária aplicados. Não há previsão contratual ou hipótese legal que justifique a incidência da SELIC, devendo ser mantida a sentença. Neste sentido: Acórdão 1762732, 07085531520228070014, Relator (a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1864901, 07345786420238070003, Relator (a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07056574320248070009 1922280, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/09/2024)

A falha na prestação de serviço da instituição financeira está configura na ausência de informação adequada à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação à indenização a título de dano moral, o valor fixado está acima dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido para valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025